Tribunal: TJDFT
Processo: 0000041-60.2017.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000041-60.2017.8.07.0014 APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: ANTONIO PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE: JOSEFA DO CARMO SILVA DESPACHO Intime-se a apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao apelo. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando extratos bancários atualizado, negativo, balancetes, balanço patrimonial que atestam dificuldades financeiras ou documento equivalente. Após, conclusos. Brasília, 29 de maio de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR